Tribunal: TJPA
Processo: 0801504-31.2025.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801504-31.2025.8.14.0013

APELANTE: RAFAELA ARAUJO BENJAMIN

APELADO: MUNICIPIO DE CAPANEMA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR EM ATIVIDADE DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO (PAC). DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO ILEGAL. INTERPRETAÇÃO DO EDITAL E DA LEI MUNICIPAL. EXPERIÊNCIA DOCENTE MÍNIMA. EXIGÊNCIA NÃO PREVISTA EXPRESSAMENTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por candidata aprovada em 6º lugar no concurso público regido pelo Edital nº 01/2024 do Município de Capanema/PA para o cargo de Professor em Atividade de Coordenação e Planejamento (PAC), contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência. A autora sustenta ter sido ilegalmente preterida pela Administração Pública, uma vez que candidata classificada em 7º lugar foi convocada para posse, apesar de a apelante ter preenchido todos os requisitos previstos no edital e na Lei Municipal nº 6.565/2024. Requereu a nomeação ao cargo, pagamento de verbas retroativas e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a candidata aprovada dentro do número de vagas possui direito subjetivo à nomeação diante da convocação de candidata posteriormente classificada; (ii) estabelecer se o edital e a Lei Municipal nº 6.565/2024 exigem experiência específica em coordenação pedagógica ou experiência posterior à conclusão da pós-graduação para investidura no cargo de PAC; e (iii) determinar se a preterição indevida enseja reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Municipal nº 6.565/2024 e o Edital nº 01/2024 exigem apenas experiência docente mínima comprovada de 2 anos, sem restringi-la ao exercício específico de atividades de coordenação pedagógica ou ao período posterior à conclusão da pós-graduação.

A interpretação administrativa que acrescenta requisito não previsto expressamente no edital ou na legislação municipal viola os princípios da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório.

A candidata comprovou possuir licenciatura em Pedagogia, pós-graduação em Gestão Escolar e mais de seis anos de experiência docente, preenchendo integralmente os requisitos objetivos exigidos para investidura no cargo de PAC.

O candidato aprovado dentro do número de vagas possui direito subjetivo à nomeação, conforme entendimento firmado pelo STF nos Temas 161 e 784 da repercussão geral.

A convocação de candidata classificada em posição inferior sem exclusão legítima da candidata melhor colocada caracteriza preterição ilegal e afronta à ordem classificatória do certame.

A preterição arbitrária de candidata aprovada dentro do número de vagas ultrapassa mero dissabor administrativo e configura violação à legítima expectativa de investidura em cargo público, ensejando compensação por danos morais.

A indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil estatal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A exigência de experiência mínima prevista em edital de concurso público deve ser interpretada estritamente conforme a redação do instrumento convocatório e da legislação de regência, vedada a criação de requisitos adicionais pela Administração Pública.

O candidato aprovado dentro do número de vagas possui direito subjetivo à nomeação, sendo ilegal a convocação de candidato posteriormente classificado sem exclusão legítima do candidato melhor posicionado.

A experiência docente geral satisfaz requisito editalício de experiência mínima quando inexistir previsão expressa de atuação específica em função de coordenação pedagógica.

A preterição arbitrária em concurso público pode configurar dano moral indenizável quando demonstrada violação ilegítima ao direito subjetivo de nomeação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 85, §§2º e 14, 86, 98, §3º, 300, 487, I, 1.013, §3º, IV, e 1.026, §2º; Lei nº 9.394/1996, arts. 64 e 67, §1º; Lei Municipal nº 6.565/2024, art. 5º e §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 598.099/MS, Tema 161, Rel. Min. Gilmar Mendes; STF, RE 837.311/PI, Tema 784, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.12.2015; STF, Tema 454 da Repercussão Geral; STJ, AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EREsp 1032653/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 16.12.2015; TJPA, Apelação Cível nº 0800486-48.2020.8.14.0013, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, j. 30.10.2023; TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0800339-22.2020.8.14.0013, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 05.08.2024; TJPA, Recurso Especial nº 0800521-23.2021.8.14.0029, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 26.06.2023.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto por Rafaela Araújo Benjamin, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 21 de maio de 2026.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
RAFAELA ARAUJO BENJAMIN
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Capanema/PA, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Historiando os fatos, RAFAELA ARAUJO BENJAMIN ajuizou a ação
suso
mencionada, na qual narrou que foi aprovada em 6º lugar no concurso público regido pelo Edital nº 01/2024 para o cargo de Professor em Atividade de Coordenação e Planejamento (PAC), sendo ofertadas 10 (dez) vagas. Informou que o certame foi homologado em 28/12/2024, por meio do Decreto nº 845/2024, e que, embora tenha sido considerada apta nos exames admissionais exigidos no Anexo IV do edital, não teve seu nome incluído no edital de convocação publicado em 29/01/2025. Sustentou que a Administração Municipal, ao convocar o 7º colocado sem oportunizar à autora a apresentação de documentos, teria promovido preterição ilegal, violando a ordem classificatória.

Aduziu que, ao ser instada a apresentar a documentação, juntou diploma de Licenciatura em Pedagogia, certificado de Pós-Graduação em Gestão Escolar concluída, bem como declaração de mais de 6 (seis) anos de experiência docente como professora de matemática desde 20/02/2018. Ainda assim, o Município indeferiu sua nomeação sob o argumento de ausência de comprovação de experiência mínima de 2 (dois) anos após a conclusão da pós-graduação. Defendeu que tal exigência não encontra respaldo na Lei Municipal nº 6.565/2024 nem no edital, os quais, segundo sustenta, exigem apenas experiência docente mínima de 2 (dois) anos, sem restringi-la a período posterior à pós-graduação ou a atividades específicas de coordenação. Ao final, requereu sua nomeação imediata ao cargo, o pagamento dos salários retroativos, além de indenização por danos morais. Atribuiu-se à causa o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos (id.35283398):

“(...) Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por RAFAELA ARAUJO BENJAMIN em face do MUNICÍPIO DE CAPANEMA, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º, CPC). A exigibilidade fica suspensa por 5 anos, em razão da gratuidade de justiça (art. 98, § 3º, CPC). ”

Inconformado com a sentença, a RAFAELA ARAUJO BENJAMIN interpôs Recurso de Apelação (id.35283399). No mérito recursal, sustenta, preterição ilegal, afirmando que, aprovada em 6º lugar dentro das 10 (dez) vagas ofertadas, adquiriu direito subjetivo à nomeação, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, notadamente o RE 837.311/PI (Tema 784), sendo ilegal a convocação do 7º colocado sem que lhe fosse oportunizada a apresentação de documentos.

Alega, ainda, violação à Lei Municipal nº 6.565/2024, especialmente ao art. 5º, §1º, defendendo que o cargo de Professor possui funções diversas, entre elas a de Professor em Atividade de Coordenação e Planejamento (PAC), mas que a exigência legal é de “experiência docente mínima de 2 (dois) anos”, e não de experiência específica em coordenação, e que assim, o juízo estaria inovando no ordenamento jurídico. Argumenta que a sentença teria criado requisito não previsto em lei nem no edital, em afronta ao princípio da legalidade estrita e da vinculação ao instrumento convocatório.

Sustenta Aduz, ademais, que a interpretação do edital deve ser realizada à luz da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996), cujo art. 67, §1º, estabelece que a experiência docente é pré-requisito para o exercício de quaisquer outras funções do magistério, de modo que sua experiência de mais de 6 (seis) anos em sala de aula satisfaria plenamente o requisito editalício.

Afirma, também, que o item 10.8.5.1 do edital refere-se à prova de títulos, de natureza exclusivamente classificatória, não podendo ser utilizado como requisito eliminatório para a posse, sob pena de desvio de finalidade e violação à legalidade. Reitera que apresentou diploma de pós-graduação em área compatível e que a exigência de comprovação de experiência posterior à conclusão do curso seria ilegal e materialmente impossível, considerando que a conclusão do curso se deu em 07/02/2025.

Cita ainda a Súmula 266 do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que se o candidato possui a titularização e o tempo de experiência (docente) no ato da posse, sendo garantido o direito da investidura.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, reconhecendo-se a ilegalidade da preterição, determinando-se sua nomeação ao cargo de Professor em Atividade de Coordenação e Planejamento (PAC), com o pagamento das verbas retroativas, indenização por danos morais, além da concessão de tutela recursal.

Em contrarrazões (id.35283407), o MUNICÍPIO DE CAPANEMA pugna pela manutenção integral da sentença, defendendo, preliminarmente, a ausência dos requisitos para concessão de tutela de urgência, por inexistirem elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

No mérito, sustenta que a não inclusão da apelante na lista de convocados decorreu do estrito cumprimento do edital e da Lei Municipal nº 6.565/2024, a qual exige formação específica e experiência mínima comprovada para o exercício da função de PAC. Argumenta que a apelante não apresentou, até a data da posse, a documentação comprobatória exigida, especialmente no tocante à experiência mínima de 2 (dois) anos após a conclusão da pós-graduação e à comprovação de formação específica na área exigida.

Defende que o edital constitui a lei interna do certame, vinculando candidatos e Administração, não sendo possível flexibilizar requisitos após a homologação do resultado. Aduz que a experiência docente genérica não se confunde com experiência específica em atividades de coordenação pedagógica, planejamento, supervisão ou orientação educacional, sendo legítima a exigência de experiência compatível com as atribuições do cargo. Assevera, ainda, que a sentença analisou detidamente os documentos acostados aos autos e concluiu corretamente pela ausência de comprovação dos requisitos cumulativos exigidos, inexistindo qualquer ilegalidade ou decisão extra petita.

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado do Pará, opinou pelo desprovimento do recurso , entendendo que a apelante não comprovou experiência mínima específica exigida para o cargo de Professor em Atividade de Coordenação e Planejamento (PAC), reputando legítima a interpretação adotada pelo Juízo de origem quanto à necessidade de comprovação de experiência compatível com as atribuições do cargo (id.35516758).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Inicialmente, cumpre destacar que a matéria devolvida a esta instância
ad quem
versa sobre concurso público, notadamente acerca do direito subjetivo à nomeação de candidata aprovada dentro do número de vagas previstas no edital, bem como sobre a correta interpretação dos requisitos exigidos para investidura no cargo de Professor em Atividade de Coordenação e Planejamento (PAC), à luz da Lei Municipal nº 6.565/2024 e do Edital nº 01/2024.

No que tange ao fundamento normativo aplicável ao cargo almejado pela apelante, cumpre destacar a incidência da Lei Municipal nº 6.565, de 08 de abril de 2024, diploma que promove a reestruturação e regulamenta o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos profissionais da educação da rede pública municipal de ensino de Capanema, Estado do Pará, além de estabelecer outras providências correlatas.

No tocante especificamente ao cargo em análise, impõe-se examinar o disposto no art. 5º do referido diploma legal, com os devidos destaques:

Art. 5º O grupo do Magistério tem como único cargo o de Professor, o qual se divide nas funções de Professor em Atividade de Docência, Professor em Atividade de Coordenação e Planejamento, Professor de Educação Física e Professor de Letras/língua inglesa, tendo como exigência o nível superior de formação, além do que se verifica abaixo.

I – A função de Professor em Atividade de Docência (PAD) tem como requisito a formação em Curso Superior de Licenciatura Plena em Pedagogia, em instituição de ensino reconhecida pelo MEC;

II – A função de Professor em Atividade de Coordenação e Planejamento (PAC) tem como requisito a formação em Curso Superior de Graduação Plena em Pedagogia e Pós-Graduação em administração escolar, planejamento, supervisão e orientação educacional, bem como assessoramento técnico e avaliação de ensino e pesquisa, em instituição de ensino reconhecida pelo MEC;

III – A função de Professor de Educação Física (PEF) tem como requisito a formação em Curso Superior de Licenciatura Plena em Educação Física, em instituição de ensino reconhecida pelo MEC;

IV – A função de Professor de Letras/língua Inglesa (PLI) tem como requisito a formação em Curso Superior de Licenciatura Plena em Inglês ou Licenciatura Plena em Letras e habilitação em Língua Inglesa em nível de Graduação ou Pós-Graduação, em instituição de ensino reconhecida pelo MEC.

§1º. Para o grupo do Magistério, o cargo de Professor e suas respectivas funções, se faz necessário, para além dos requisitos de formação indicados,
a experiência docente mínima de 02 (dois) an
os.
(grifei).

Depreende-se dos dispositivos legais acima transcritos que o legislador municipal estruturou o Grupo do Magistério sob a lógica de um cargo único de Professor, desdobrado em funções específicas, dentre as quais se insere a função de Professor em Atividade de Coordenação e Planejamento (PAC). Nesse contexto, ao estabelecer, no §1º do art. 5º, a exigência de experiência mínima de 2 (dois) anos, o legislador não criou requisito apartado ou específico para a função de coordenação, mas impôs condição geral aplicável ao cargo de Professor e às suas respectivas funções.

Já o Edital nº 01/2024 do qual a apelante prestou concurso público e que, como cediço, constitui a verdadeira lei interna do concurso, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos, em observância ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, estabelece, de forma expressa, dentre os pré-requisitos para o cargo de Professor em Atividade de Coordenação e Planejamento (PAC), a exigência dos seguintes requisitos:

“
CARGO: PROFESSOR EM ATIVIDADE DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO (PAC) PRÉ-REQUISITOS
: Curso Superior de Graduação Plena em Pedagogia e Pós-Graduação em administração escolar, planejamento, supervisão e orientação educacional, bem como assessoramento técnico e avaliação de ensino e pesquisa, em instituição de ensino reconhecida pelo MEC +
experiência mínima de 02(dois) anos comprovada
.”. (grifei).

Nota-se, portanto, que o edital, em consonância com a Lei Municipal nº 6.565/2024, prevê como requisito objetivo a
experiência mínima de 02 (dois) anos comprovada
, sem qualificar tal experiência como sendo exclusivamente exercida em funções de coordenação ou planejamento, tampouco condicionando-a ao período posterior à conclusão da pós-graduação.

Assim, o instrumento convocatório, ao reproduzir a exigência legal, manteve a mesma generalidade da norma municipal, limitando-se a exigir experiência mínima comprovada, sem criar distinções ou restrições adicionais, a interpretação sistemática dos dispositivos conduz à conclusão de que a função de Professor em Atividade de Coordenação e Planejamento (PAC) integra o mesmo regime jurídico do cargo de Professor, submetendo-se à exigência de experiência mínima de 2 (dois) ano. Dessa forma, qualquer interpretação que acrescente requisito não expressamente previsto no edital configura afronta direta ao princípio da legalidade e à própria força normativa do edital, que rege o certame nos seus exatos termos.

No caso concreto, verifica-se, à luz da documentação acostada aos autos, que a apelante satisfaz plenamente o pré-requisito de experiência mínima de 02 (dois) anos exigido tanto pela legislação municipal quanto pelo edital do certame, não havendo óbice jurídico ao reconhecimento do preenchimento dessa condição objetiva para a investidura no cargo. A apelante comprovou nos autos mais de 6 (seis) anos de experiência como professora de matemática, desde 20/02/2018 (id.35283375), além de possuir Licenciatura em Pedagogia e Pós-Graduação em Gestão Escolar, concluída em 07/02/2025 (id.35283376).

Portanto, à luz da interpretação sistemática da Lei Municipal nº 6.565/2024 e do Edital nº 01/2024, bem como diante da prova documental produzida nos autos, conclui-se que a autora cumpriu integralmente todos os pré-requisitos exigidos para o cargo de Professor em Atividade de Coordenação e Planejamento (PAC), inexistindo fundamento jurídico legítimo para obstar sua nomeação.

Em reforço desse entendimento transcrevo os seguintes julgados da jurisprudência deste Egrégio tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ERROR IN PROCEDENDO. ACOLHIMENTO. REVELIA. NÃO OCORRÊNCIA. CONTESTAÇÃO TEMPESTIVA. FAZENDA PÚBLICA. PRAZO EM DOBRO. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA. TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICAÇÃO. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.
ANULAÇÃO DE POSSE EM CARGO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. PRÉ-REQUISITOS EDITALÍCIOS PREENCHIDOS
. INTERESSES INDIVIDUAIS. PODER/DEVER DE AUTOTUTELA DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. INAPLICABILIDADE. ATO ADMINISTRATIVO LEGAL. CONDUTA ADMINISTRATIVA DEVE SER VINCULADA. ATO ADMINISTRATIVO ILEGAL. DANOS MORAIS CONHECIDOS. APELAÇÃO DA REQUERENTE CONHECIDA E PROVIDA. APELAÇÃO DA REQUERIDA. CONHECIDA E IMPROVIDA. UNANIMIDADE. 1. Em que pese a nulidade parcial do decisum recorrido, vejo desnecessário seu retorno a origem, pois a demanda se encontra madura para ser apreciada nesse grau de recurso, conforme Art. 1.013 §3º, IV do CPC/2015. Eis que a requerida apresentou contestação, acompanhada dos documentos que entendeu necessários a comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, somado ao fato de que o deslinde da controvérsia prescinde de mais dilação probatória. 2. No caso em tela, o autor ajuizou a presente Ação de Anulação de Ato Administrativo visando anular ato da administração pública que tornou sem efeito sua posse no Cargo Técnico Pedagógico do Município de Capanema, sob o fundamento de ausência de preenchimento dos pré-requisitos do edital de abertura do concurso público. 3. Assim,
a posse do servidor foi tornada sem efeito, sob o fundamento de que a experiência laboral do professor foi realizada antes da conclusão do curso de pós-graduação, somado ao fato de o servidor não ter o diploma, especificamente, em graduação ou licenciatura em pedagogia
. 4. As razões de decidir do processo administrativo, que culminou na anulação do ato de posse do servidor, não encontram respaldo no Edital 001/2018 do Concurso Público, nem na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), pois,
quanto ao edital, em momento algum há exigência de que a experiência docente seja iniciada somente após a conclusão do concurso de pós-graduação ou que o diploma de graduação seja, especificamente, em pedagogia.
Também esse é o entendimento do Art. 64 da LDB. 5. Art. 64 da LDB: a formação de profissionais de educação para administração, planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional para a educação básica, será feita em cursos de graduação em pedagogia ou em nível de pós-graduação, a critério da instituição de ensino, garantida, nesta formação, a base comum nacional. 6. No que tange a ALEGAÇÃO RECURSAL DO REQUERENTE de cabimento de danos morais, tenho que a supressão de verba alimentar de servidor público, em consequência de afastamento indevido por ato da Administração Pública, acarreta-lhe evidente prejuízo ao direito de personalidade, motivo pelo qual a conduta gera dano moral a ser compensado. 7. RECURSO DA REQUERENTE CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE. ACÓRDÃO. ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO DA PARTE REQUERENTE E DAR-LHE PROVIMENTO E CONHECER DO RECURSO DA PARTE REQUERIDA E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora. Belém (PA), data de registro no sistema. Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN. Relatora. (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800486-48.2020.8.14.0013 - Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2023-10-30). (grifei).

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CAPANEMA. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II.
QUALIFICAÇÃO COMPATÍVEL COM OS REQUISITOS DO EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO E DA LDB. DIREITO À REINTEGRAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. UNANIMIDADE. 1.
O edital, ao prever a necessidade de licenciatura plena em áreas equivalentes, como a matemática, não restringiu exclusivamente a licenciatura em pedagogia.
2. O edital do concurso impõe um requisito mais rigoroso que a própria Lei Federal nº 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), a qual demanda apenas o nível médio. 3.
A impetrante demonstrou possuir licenciatura plena em matemática e diversas especializações voltadas à educação básica, incluindo gestão escolar e educação especial.
4.
A exigência de licenciatura exclusiva em pedagogia configura um formalismo excessivo que não encontra respaldo no edital do concurso ou na legislação aplicável.
Precedentes do TJPA. 5.
A apelante apresentou habilitação específica e equivalente à exigida pelo edital, bem como atendeu a todas as fases do concurso público, não havendo que se falar em ilegalidade ou abuso de poder na sua nomeação e posse.
6. A demissão da servidora, portanto, configura ato administrativo desproporcional e contrário aos princípios da razoabilidade e eficiência. 7. Recurso conhecido e não provido. Sentença confirmada em remessa necessária. Unanimidade. ACÓRDÃO (...) 28ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 05 a 12/08/2024.DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO.Relatora. (TJPA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - Nº 0800339-22.2020.8.14.0013 - Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO - 2ª Turma de Direito Público - Julgado em 2024-08-05). (Grifei).

Ainda sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal firmou o seguinte entendimento no bojo do RE 837311/PI, sob a sistemática de repercussão geral (Tema 784):

Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, fixou tese nos seguintes termos: “
O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital,
ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato
.
Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1–
Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação
; 3 – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.” (STF. Plenário. RE 837311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 09/12/2015 - repercussão geral TEMA 784).

Em síntese, o direito subjetivo à nomeação em concurso público surge nas seguintes hipóteses: 1– Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.

É incontroverso nos autos que a apelante foi aprovada em 6º (sexto) lugar para o cargo de PAC, sendo ofertadas 10 (dez) vagas (id.35283372), circunstância que, em tese, lhe confere direito subjetivo à nomeação, conforme assentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 598.099/MS (Tema 161) “
O candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previsto no edital possui direito subjetivo à nomeação
”.

Nesse contexto, evidencia-se a ocorrência de preterição ilegal, porquanto o edital de convocação para a posse (Id.35283381) demonstra que a candidata Elida Dassaele Santos Amaral, classificada em 7º (sétimo) lugar, foi regularmente convocada, ao passo que a apelante, classificada em 6º (sexto) lugar, não foi chamada, embora estivesse com melhor posição de ordem dentro do número de vagas ofertadas.

Assim, a convocação de candidata classificada em posição superior, sem a prévia e legítima exclusão da candidata melhor colocada, consubstancia preterição indevida no âmbito do certame para o cargo “
Cargo: 24 - Professor em Atividade de Coordenação e Planejamento (PAC)
”, maculando a regularidade do procedimento administrativo e violando direito subjetivo da apelante à nomeação.

Ademais, o Tema 454 do Supremo Tribunal Federal, de Repercussão Geral, afirmar que: “
A nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação
”. Dessa forma, impede que candidatos nomeados por decisão judicial tenham efeitos retroativos automáticos em sua vida funcional, mesmo quando a nomeação se deu após anulação de ato administrativo ilegal. O vínculo com a administração só se inicia com a posse, sem direito a retroagir vantagens funcionais ou financeiras ao passado.

Com efeito, a exclusão indevida de candidata aprovada dentro do número de vagas, mediante violação da ordem classificatória, extrapola o mero dissabor administrativo e atinge a esfera da dignidade profissional e da legítima expectativa de investidura no cargo público, gerando abalo moral indenizável.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À INDENIZAÇÃO RESULTANTE DE
NOMEAÇÃO TARDIA EM CARGO PÚBLICO. FLAGRANTE ARBITRARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO CONFIGURADA NA ESPÉCIE
. ACÓRDÃO RECORRIDO CONFORMADO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO PREJUDICADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 724 .347, DF, sob o regime da repercussão geral, decidiu que, "na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior", salvo "
em situações de patente arbitrariedade, descumprimento de ordens judiciais, litigância meramente procrastinatória, má-fé e outras manifestações de desprezo ou mau uso das instituições, ocorrem fatos extraordinários que exigem reparação adequada"
(DJe de 13/5/2015). II - Espécie em que o candidato participou de certame para provimento do cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal, tendo sido aprovado em todas as fases, inclusive no curso de formação, mas deixou de ser nomeado exclusivamente por ostentar condição sub judice (liminar concedida em relação ao exame psicotécnico), só vindo a ser empossado mais de 8 anos após sua aprovação e após o trânsito em julgado da decisão que concedeu a ordem no mandado de segurança por ele impetrado, tendo a própria administração reconhecido a sua preterição, conferindo-lhe todos os efeitos funcionais (exceto os financeiros) desde o momento em que deveria ter sido originariamente nomeado. III -
Hipótese que, na linha do precedente da Corte Suprema, configura a patente arbitrariedade do Poder Público, passível de indenização, o que foi reconhecido pelo acórdão recorrido, estando o julgado conformado com o aludido precedente
.Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EREsp: 1032653 DF 2009/0131081-6, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 16/12/2015, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 02/02/2016). (grifei).

APELAÇÃO CÍVEL.
CONCURSO PÚBLICO. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA AO DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO DE NOMEAÇÃO DO AUTOR.
CARGO DE VIGIA . MUNICÍPIO DE JAPERI. PRESCRIÇÃO. PRAZO DE CINCO ANOS. ART . 1º DO DECRETO 20.910/32. NÃO OCORRÊNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE.
PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. DIREITO SUBJETIVO DO AUTOR À NOMEAÇÃO.
STF TEMA N.º 784 . DANO MATERIAL EVIDENCIADO. STF TEMA N.º 671.
DANO MORAL CONFIGURADO . REDUÇÃO DA VERBA ARBITRADA QUE SE IMPÕE, EM ATENDIMENTO AOS PARÂMETROS DO MÉTODO BIFÁSICO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. 1. (...) 3 ."Na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus à indenização sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante". (Tese fixada pelo STF no julgamento do tema n.º 671); 4.
In casu, o conjunto probatório dos autos demonstra que em razão de flagrante ilegalidade houve a preterição arbitrária ao direito público subjetivo de nomeação do autor para o cargo de vigia junto ao Município de Japeri;
5 . Demandante que prestou o concurso público n.º 01/2004, classificando-se em 30º (trigésimo) lugar, tendo havido a desistência de três candidatos, pelo que teria, em tese, passado à 27ª colocação, sendo certo que até a terceira convocação foram chamados, no total, 29 candidatos aprovados; 6. Realização de duas convocações referentes ao 6º colocado, sendo que na primeira delas convocou-se cidadão que sequer constava na listagem de aprovados anteriormente divulgada pelo réu e cuja inscrição apontada no Diário Oficial pertence, em verdade, ao 173º colocado. Documento apresentado pelo Município no curso do feito que apresenta número de inscrição do 173º colocado como sendo "000000"; 7 .
Evidências suficientes de que uma pessoa foi ilegalmente inserida na lista de aprovados, em detrimento do autor;
8. Tratando-se de arbitrariedade flagrante, faz jus o demandante aos danos materiais consistentes nos valores pretéritos correspondentes à remuneração do cargo de vigia, a contar da data em que deveria ter ocorrido a investidura, como bem determinado pelo julgador a quo; 9.
Dano moral configurado. Autor que foi arbitrariamente preterido, deixando ser regularmente convocado no momento oportuno, sendo certo que os fatos lhe geraram frustração, angústia e revolta . Verba reparatória que, contudo, foi arbitrada de forma descomedida - R$ 20.000,00 (vinte mil reais) -, merecendo redução ao importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que melhor atende aos parâmetros do método bifásico.
Precedentes; 10 . Recurso parcialmente provido. (TJ-RJ - APL: 00049479620078190083 202229501652, Relator.: Des(a). LUIZ FERNANDO DE ANDRADE PINTO, Data de Julgamento: 15/09/2022, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/09/2022). (Grifei).

EMENTA RECURSOS INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO NA ORDEM DE NOMEAÇÃO . DANO MORAL CONFIGURADO.
LUCROS CESSANTES NÃO EVIDENCIADOS. CITAÇÃO OCORRIDA EM 09 DE FEVEREIRO DE 2021, NOMEAÇÃO EFETIVADA NO MESMO DIA. MULTA INDEVIDA . QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA . RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Trata-se de ação de obrigação de fazer proposta por NATHALIA SILVA NASCIMENTO FERREIRA objetivando ser nomeada em concurso público pelo o qual foi aprovada e preterida pela administração, bem como postula a condenação em indenização por danos morais. 2 . (...)6 . O Supremo Tribunal Federal, através do julgamento de Recurso Extraordinário com repercussão geral sob o tema 671, entendeu que, em regra, a posse em concurso público por determinação judicial não configura dano moral, entretanto, em caso de flagrante arbitrariedade do ente público, o dano moral resta configurado. 7.
A preterição da promovente, configura flagrante arbitrariedade da administração, situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano e, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial. 8 . Quantum indenizatório que fixo em R$ 8.000,00 (oito mil reais), o qual encontra-se adequando ao valor do dano extrapatrimonial a
os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. 9. Lucros cessantes não evidenciados . 10. Sentença parcialmente reformada. 11. Recursos conhecidos e parcialmente providos.(TJ-MT 10038807920208110040 MT, Relator.: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Data de Julgamento: 20/04/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 22/04/2021). (grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE MARACANÃ. CARGO DE MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS. CONVOCAÇÃO REGULAR DE CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE NOMEAÇÕES E POSSES, POR DETERMINAÇÃO DO TCM/PA. REVOGAÇÃO POSTERIOR DA SUSPENSÃO. INEXISTÊNCIA DE ANULAÇÃO OU DE REVOGAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO. CANDIDATO CONVOCADO E NÃO NOMEADO.
CONTRATAÇÃO DE TEMPORÁRIOS EM DETRIMENTO DA NOMEAÇÃO DO RECORRENTE. FLAGRANTE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA DO APELANTE. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO E POSSE. DANO MORAL DEMONSTRADO.
EXCEPCIONALIDADE DO CASO CONCRETO. CONFORMIDADE COM O TEMA 671 DO STF. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O apelante ajuizou ação ordinária contra o município de Maracanã, pleiteando: a) nomeação e posse para o cargo de Motorista de Veículos Pesados, em razão de aprovação em concurso público municipal; b) indenização por danos morais, pela ausência de sua nomeação após regular convocação. O Juízo a quo decidiu pela improcedência dos referidos pedidos, por entender que o demandante não possui direito subjetivo à nomeação, pois foi aprovado em cadastro de reserva e não teria sofrido preterição arbitrária, conforme consta na sentença. 2. A partir da minuciosa análise dos autos, observa-se que o Juízo de origem desconsiderou provas documentais indispensáveis à correta e justa prestação jurisdicional. (...). 6.
A preterição arbitrária e imotivada, cabalmente demonstrada no presente caso, evidencia não só o direito à nomeação e à posse, como também a excepcional configuração de dano moral a ser indenizado. O recorrente se viu desempregado enquanto alguns candidatos reprovados no referido concurso estavam exercendo, em caráter precário, o cargo para o qual o apelante tinha sido convocado.
Tema 671 do STF. Jurisprudência do STJ. 7. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença reformada para condenar o município de Maracanã a efetivar a nomeação e a posse do apelante, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, bem como a pagar indenização por danos morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), nos termos da fundamentação. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 21ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 26/6/2023 a 3/7/2023, à unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento, para reformar a sentença recorrida e julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o município de Maracanã a efetivar a nomeação e a posse do apelante, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, bem como a pagar indenização por danos morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), nos termos da fundamentação. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO. Relatora. (TJPA - RECURSO ESPECIAL - Nº 0800521-23.2021.8.14.0029 - Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO - Tribunal Pleno - Julgado em 2023-06-26). (grifei).

Nessa perspectiva, tendo por base a jurisprudência nacional e do Superior tribunal de Justiça, reputa-se adequada e proporcional a fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, cumprindo função compensatória à vítima e pedagógica à Administração, sem ensejar enriquecimento sem causa.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito, voto pelo seu
PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, determinando que o Município de Capanema proceda à nomeação e posse da apelante no cargo de Professor em Atividade de Coordenação e Planejamento (PAC), no prazo máximo de (trinta) dias, observada a ordem classificatória, bem como a pagar indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos da fundamentação.

Considerando a sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil, as despesas processuais e os honorários advocatícios deverão ser distribuídos proporcionalmente entre as partes. Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma, observada a compensação proporcional, vedada a compensação integral, nos termos do art. 85, § 14, do CPC.

A exigibilidade das verbas de sucumbência em relação à autora permanece suspensa pelo prazo de 5 (cinco) anos, em razão do benefício da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Não há condenação ao pagamento de custas, considerando a isenção legal concedida à Fazenda Pública e o fato de que o apelante é beneficiário da gratuidade judiciária.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 28/05/2026